Tribunal: TJSP
Processo: 1021935-42.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Administração de imóveis. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Transação (composição amigável), ainda que para pagamento parcelado, que se afigura como ato voluntário da credora e não impositivo a ela. Possibilidade, ademais, de composição a qualquer momento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Administração de imóveis. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Transação (composição amigável), ainda que para pagamento parcelado, que se afigura como ato voluntário da credora e não impositivo a ela. Possibilidade, ademais, de composição a qualquer momento, inclusive, mas não só, após proferida a sentença. Mérito. Fato incontroverso tanto em relação ao recebimento de aluguéis pela administradora quanto ao repasse de referidos por ela à locadora. Procedência que se mantém de rigor. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021935-42.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
NATALIO LOBO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e KALON NEGOCIOS
IMOBILIÁRIOS, é apelada MARIA DE LOURDES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 – Santo André
Apelantes: Kalon Negócios Imobiliários e Natalio Lobo de Souza
Apelada: Maria de Lourdes Teixeira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42142)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que procedentes os pedidos formulados
na ação de cobrança. Administração de imóveis.
Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Transação (composição amigável),
ainda que para pagamento parcelado, que se
afigura como ato voluntário da credora e não
impositivo a ela. Possibilidade, ademais, de
composição a qualquer momento, inclusive, mas
não só, após proferida a sentença. Mérito. Fato
incontroverso tanto em relação ao recebimento
de aluguéis pela administradora quanto ao
repasse de referidos por ela à locadora.
Procedência que se mantém de rigor. Mantida a
sentença, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11,
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 109/122) interposta por
Natalio Lobo de Souza e Kalon Negócios Imobiliários contra a sentença (fls.
94/96 e 104/106) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Santo André, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança ajuizada contra eles por Maria de Lourdes Teixeira.
Preliminarmente, referidos réus afirmam que são beneficiários da justiça
gratuita e, de todo modo, pedem a concessão de tais benefícios. Ainda
preliminarmente, ventilam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o
argumento de que não houve viabilização de composição com a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 -Voto no
3
contrária e que houve dispensa de prolação probatória. No mérito, tecem
considerações a respeito dos fatos e do andamento processual. Lançam
digressões quanto ao tempo em que estendida a prestação de serviços de
administração. Discorrem quanto à forma de pagamento de aluguéis pelo
locatário e quanto ao saldo negativo com utilização de limite do cheque
especial por ela, administradora, o que inviabilizou o repasse de valor.
Objetivam e requerem, em suma, o acolhimento da preliminar suscitada e, no
mérito, a improcedência dos pedidos formulados na exordial. Postulam o
provimento do apelo, nos termos que mencionam.
Foram apresentadas contrarrazões pela autora Maria
de Lourdes Teixeira (fls. 125/127). Postula o não provimento do apelo, bem
como a manutenção da sentença.
É o relatório.
De início, ainda que implicitamente, vê-se do
dispositivo da sentença combatida que foram deferidos os benefícios da
justiça gratuita aos réus insurgentes, tanto que em referido consta que o valor
das verbas de sucumbência, deverá seguir o disposto no art. 98, § 3o do
Código de Processo Civil (fls. 96).
Portanto, dispensados referidos do recolhimento do
preparo recursal.
Adiante, afasta-se a suscitada preliminar de
cerceamento de defesa, ainda que sob o argumento de que não houve
viabilização de composição com a parte contrária e que foi dispensada a
prolação probatória.
Isso porque, a transação (composição amigável),
ainda que para o pretendido pagamento parcelado, afigura-se como ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 -Voto no
4
voluntário e de mera liberalidade da credora, não se podendo impor a ela tal
situação.
Além disso, independente de instalação ou não de
audiência de tentativa de conciliação entre as partes, não se vislumbra
qualquer prejuízo ou cerceamento à devedora, porquanto possível que as
partes se componham a qualquer momento, inclusive, mas não só, depois de
proferida a sentença. Há de se relembrar e destacar basta, para tanto, que as
partes cheguem a bom termo, não se podendo impor tal composição.
Adiante, tampouco há falar em cerceamento de
defesa por ausência de dilação probatória, na medida em que, as provas dos
autos e destacadamente os fatos que resultaram incontroversos, tal como
verificado adiante no mérito propriamente dito, já se mostraram suficientes ao
convencimento do juiz, permitindo o julgamento antecipado, nos termos do
artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Ainda, conforme o disposto no artigo 370, do
Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a realização das
provas necessárias à instrução do processo, o que, na lide em questão, o
Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos autos, sem olvidar as
respectivas manifestações das partes, sem descurar, frise-se, do quanto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 -Voto no
5
dito respectivas por elas e do quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015.
No mérito, sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a sentença, devidamente motivada, bem como fundamentada, não
comporta modificação.
Com efeito, quando menos por ausência de
impugnação específica, resultou como fato incontroverso nos autos tanto o
recebimento de aluguéis pela administradora, prestadora de serviços ré,
quanto o repasse de referidos por ela à locadora.
Aliás, quando da contestação, a parte ré afirmou,
verdadeira confissão, que suas finanças ficaram descontroladas e,
destacadamente, que ficou com a conta negativa e com bloqueios, o que
inviabilizou o repasse do valor (fls. 76). Tal afirmação encontra-se reiterada
no apelo (fls. 114).
Além disso, a parte autora demonstrou à saciedade
que a locatária depositou os pagamentos pertinentes à locação na conta
poupança do réu Natalio Lobo de Souza, cujos repasses pertinentes à
locadora autora não foram efetuados (fls. 22/25).
A diferença de valores apontados entre as partes,
sem olvidar a soma dos valores singelos apresentados pela parte ré (fls. 02 e
80) resultam em uma diferença inexpressiva, na casa de R$ 0,11 (onze
centavos de reais), resultando correta a soma da autora a partir da adoção dos
comprovantes de pagamentos (fls. 22/25).
A correção monetária afigura-se como mera
recomposição da moeda e os juros de mora encontram-se bem aplicados, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021935-42.2018.8.26.0554 -Voto no
6
porque se trata de mora ex re, ou seja, exigível automaticamente no
vencimento da obrigação, inclusive nos termos do disposto no artigo 397, do
Código Civil.
É o que se extrai, ademais, da livre disposição
constante do contrato de administração de imóveis (fls. 09/12),
destacadamente na cláusula quarta (fls. 11).
No mais, apenas para que não se alegue omissão,
bem como se evitem elucubrações pela parte, ainda que tenha havido algum
descontrole das finanças da parte ré e enfrentado, ou esteja enfrentando
dificuldades financeiras, tais situações não maculam a sentença combatida,
eis que não afastadas as obrigações da parte ré perante à autora.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida, a qual deu correto deslinde ao quanto controvertido e deve ser
prestigiada.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil/2015, todavia, observando-se os benefícios
da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator